Tribunal: TJDFT
Processo: 0723771-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723771-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WARLEY HENRIQUE DIAS DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL para reformar a decisão proferida pela Vara Cível de Planaltina, nos autos n. 0011541-92.2013.8.07.0005 em cumprimento de sentença, que fixou o prazo da prescrição intercorrente em 5 anos, e não em 10 como alega o agravante (ID 27570488). Ausência de preparo por força da isenção legal. A insurgência encontra amparo no art. 1.015, parágrafo único do CPC. O agravante não formulou pedido de tutela de urgência. Atendida a regularidade formal da espécie recursal, RECEBO o presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, para apresentar contrarrazões, na forma do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 28 de julho de 2021, 18:27:39. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator